Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712723-23.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SHEILLA RAQUEL LEITE NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO PARA PROMOÇÃO NOS TERMOS DO §4o DO ART. 60 DA LEI 7.289/84. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DECLARADA DE OFÍCIO. 1. Segundo orientação do c. STJ, “ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado.” (REsp 1715185/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018) 2. No caso em tela, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o réu supostamente promoveu militares mais modernos, data em que a autora afirma ter ocorrido lesão a seu direito, ou seja, 03/10/2011, data da publicação do Boletim do Comando-Geral n. 185, no qual consta a Portaria de promoção dos soldados que concluíram o CFP I/2010-2011. Considerando que a presente demanda foi proposta apenas 19/12/2019, quando já transcorridos mais de 5 (cinco) anos da ocorrência do ato questionado, faz-se necessário o reconhecimento da prescrição quinquenal, a teor do supracitado Decreto n. 20.910/32. 3. Prescrição declarada de ofício. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, alegando omissão e ausência de fundamentação do acórdão impugnado; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, insistindo na tese de que o seu direito ao ressarcimento por preterição para promoção à Cabo Combatente não se encontra prescrito. Em contrarrazões o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, porque a turma julgadora decidiu que diante do contexto fático probatório dos autos, a prescrição quinquenal começou a fluir em 3/10/2011 e a presente demanda foi ajuizada em 19/11/2021, portanto, a pretensão autoral não estaria prescrita. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida se baseou na Lei 7.289/84, de modo que modificar o acórdão impugando demandaria exame de norma de caráter local. É assente na Corte Superior: “Quanto à suposta violação da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." Precedentes” (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1905953, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2021, expressis verbis: “a jurisprudência desta Corte Superior considera que a Lei n. 7.289/1984, embora seja uma lei federal, possui status de lei local, pois dispõe sobre o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003